Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-73.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000164-73.2024.8.05.0064 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): LEONARDO MAZZILLO APELADO: ZILDA RAMOS FONSECA e outros Advogado(s):ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO ACORDÃO DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDOSA PORTADORA DE DOENÇA DEGENERATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE COM ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 24 HORAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA INEQUÍVOCA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO DIALÉTICO E PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO. SÚMULA Nº 12 DO TJBA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECUSA ABUSIVA CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL E AO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ID 89992509) contra sentença (ID 89992508) que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por ZILDA RAMOS FONSECA. A autora, idosa portadora de doença degenerativa em estado de alta dependência, buscou a cobertura integral de tratamento Home Care com assistência de enfermagem 24 horas, conforme prescrição da médica assistente Dra. Taciana Nunes - CRM 17388 (ID 89992448; ID 89992437). A sentença condenou a operadora a fornecer o tratamento integral e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A apelante preliminarmente arguiu ausência de dialeticidade do recurso (suscitada nas contrarrazões) e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. No mérito, sustentou que a beneficiária não necessitaria de assistência 24 horas, baseando-se na Tabela NEAD (ID 89992462, pág. 8), e contestou a condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito e incongruência entre o valor fixado na fundamentação (R$ 15.000,00) e no dispositivo da sentença (R$ 20.000,00). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde; (ii) analisar se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa, considerando a documentação médica existente nos autos; (iii) definir se a negativa de cobertura de tratamento Home Care com assistência de enfermagem 24 horas, prescrito por médico assistente para paciente idosa com doença degenerativa, constitui recusa abusiva da operadora de plano de saúde; e (iv) determinar se a recusa injustificada de cobertura enseja dano moral indenizável e se o quantum fixado (R$ 20.000,00) mostra-se razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera. A peça recursal (ID 89992509) impugnou de forma eloquente e pormenorizada os fundamentos da sentença, confrontando diretamente os pontos desfavoráveis à apelante e apresentando razões de fato e de direito para sua reforma. O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige o confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida, vedada apenas a mera repetição de peças anteriores ou apresentação de razões dissociadas do decidido. A ausência de dialeticidade somente se configura quando as razões recursais estão completamente dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, o que não ocorre no caso concreto, conforme entendimento consolidado em precedentes do TJMS (APL 00535308620128120001) e TJRR (AgIntAC 0804322-28.2016.8.23.0010). A preliminar de cerceamento de defesa também deve ser rejeitada. A sentença fundamentou-se em farta documentação médica, incluindo relatórios da médica assistente (ID 89992448, pág. 1; ID 89992437, pág. 1), fisioterapêutico (ID 89992438, pág. 1) e fonoaudiológico (ID 89992441, pág. 1; ID 89992420, pág. 1), que detalham o grave quadro clínico da paciente e a necessidade do tratamento. Em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371, CPC), a jurisprudência reiteradamente afirma que a produção de prova pericial pode ser dispensada quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para formar a convicção do magistrado, não havendo cerceamento quando o julgador considera desnecessária a produção de prova mediante existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 863439/SP) e TJMT (Apelação Cível 00005867320158110052). No caso concreto, a complexidade da doença e a necessidade do tratamento foram amplamente demonstradas pelos laudos médicos, tornando a perícia inócua e desnecessária. Quanto ao mérito, a necessidade do tratamento Home Care com assistência 24 horas encontra-se inequivocamente demonstrada pela prescrição médica da Dra. Taciana Nunes (CRM 17388), profissional que acompanha a paciente e indicou procedimentos técnicos como aspirações traqueais e sondagem vesical de alívio. A Súmula nº 12 do Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que "Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento 'home care', ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão". A tentativa da operadora de saúde em se sobrepor à indicação do profissional médico é arbitrária e viola a boa-fé contratual (art. 4º, inciso III, CDC c/c art. 422, CC). O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre a obrigatoriedade da cobertura de Home Care como extensão da internação hospitalar, determinando que a cobertura de internação domiciliar deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio (STJ, REsp 2017759/MS, Terceira Turma, j. 14.02.2023). A tentativa da apelante de desqualificar a necessidade da assistência 24 horas com base em Tabela NEAD preenchida unilateralmente pela Home Doctor (ID 89992462, pág. 8) não encontra respaldo jurídico. O art. 1º da Resolução COFEN nº 450/2013 define que procedimentos como a sondagem vesical são privativos do enfermeiro, não podendo ser realizados por cuidadores leigos, o que reforça a necessidade da assistência profissional contínua prescrita. A configuração do dano moral é manifesta. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial, especialmente para idosa em estado de saúde fragilizado, configura ato ilícito que viola a dignidade da pessoa humana. A demora no cumprimento da tutela de urgência, noticiada na petição (ID 89992471), constitui recrudescimento da conduta abusiva da apelante, contrariando os princípios da boa-fé e da função social do contrato. O dano moral, in re ipsa, decorrente da injusta recusa de cobertura de plano de saúde, visa não apenas compensar o sofrimento da vítima, mas também possui caráter pedagógico para admoestar a operadora a não reincidir em condutas semelhantes. Quanto ao quantum indenizatório, embora a sentença tenha mencionado R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na fundamentação e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dispositivo (ID 89992507), em que pese tal contradição devesse ter sido objeto de Embargos de Declaração pela apelante, considerando que o que transita em julgado é o dispositivo (art. 504, CPC) e o efeito devolutivo em profundidade dos recursos (art. 1.013, CPC), analisa-se como objeto de apelação o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) definido na parte dispositiva. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve atender à sua dupla finalidade: compensatória, para mitigar o sofrimento da vítima, e pedagógico-punitiva, para desestimular o ofensor da reiteração de condutas análogas. O valor deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2076198/GO, Terceira Turma, j. 13.03.2023). O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade da conduta da operadora de saúde. A recusa injustificada de tratamento essencial à vida e à dignidade de idoso em situação de extrema fragilidade representa ofensa grave aos direitos de personalidade. O valor fixado revela-se suficiente para cumprir com eficácia a função punitiva e dissuasória, especialmente considerando o porte econômico da apelante, uma das maiores operadoras de plano de saúde do país. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: A ausência de dialeticidade somente se configura quando as razões recursais estão completamente dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, não havendo ofensa ao princípio quando o recurso confronta diretamente os pontos desfavoráveis da sentença e apresenta razões de fato e de direito para sua reforma, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Não configura cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial quando o conjunto probatório documental, incluindo relatórios médicos, fisioterapêuticos e fonoaudiológicos, já se mostra suficiente para formar a convicção do magistrado quanto à necessidade do tratamento, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC). É abusiva a recusa de operadora de plano de saúde em custear tratamento Home Care com assistência de enfermagem 24 horas quando há recomendação expressa do médico assistente, ainda que pautada em ausência de previsão contratual ou em interpretação unilateral de tabelas de classificação, nos termos da Súmula nº 12 do TJBA e da jurisprudência consolidada do STJ sobre cobertura de internação domiciliar como extensão da internação hospitalar. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial para idoso em estado de saúde fragilizado configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo psíquico e ensejando indenização com dupla finalidade compensatória e pedagógico-punitiva. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de recusa abusiva de cobertura de plano de saúde deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico da operadora e a necessidade de desestimular a reiteração de práticas lesivas aos consumidores. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 504, 1.010, II e III, e 1.013; CC, arts. 205, 405 e 422; CDC, arts. 4º, III, e 6º, VI; Resolução COFEN nº 450/2013, art. 1º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, REsp 2017759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 863439/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07.04.2016; STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023; TJBA, Súmula nº 12; TJBA, Apelação nº 8011720-54.2023.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 20.08.2024; TJBA, Apelação nº 8000587-36.2020.8.05.0173, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 20.08.2024; TJBA, Apelação nº 8000494-73.2020.8.05.0173, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 01.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 00005867320158110052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMS, APL 00535308620128120001/MS, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Quinta Câmara Cível, j. 03.07.2014; TJRR, AgIntAC 0804322-28.2016.8.23.0010, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, Câmara Cível, j. 05.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000164-73.2024.8.05.0064, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada ZILDA RAMOS FONSECA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora